Tribunal: TJBA
Processo: 8009018-08.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009018-08.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Israel Souza Silva

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E posse irregular de arma de fogo de uso permitido

(ART
.

157, §3º, II, do CP,
ART
. 244-B
DO ECA

E

ART
. 12
DA
L
EI Nº
10.826/2003
).
Penas de multa e 3
1
(
TRINTA E UM
) anos e
09
(
NOVE
) meses
E 03 (TRÊS) DIAS
de reclusão.
regime
FECHADO
.

TESE
ABSOLUTÓRIA.
I
nacolhimento.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
DEMONSTRADAS
.
D
epoimento policial harmônico e coerente. Meio de prova idôneo. Confissão do corréu adolescente. Comprovada que o réu praticou o roubo e efetuou o disparo que culminou na morte da vítima (ART.
157, §3º, II, do CP
)
. Réu preso na posse de espingarda (
ART
. 12
DA
L
EI Nº
10.826/2003
).

Evidenciada a participação de adolescente no crime de latrocínio (
ART
. 244-B
DO ECA
)
. Negativa de autoria do acusado isolada nos autos.

DOSIMETRIA.
CRIME DE LATROCÍNIO.
P
RI
M
EIRA ETAPA. EXASPERAÇÃO
DA
P
ENA-BAS
E
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA DA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ – TEMA 1.077.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL
E SEM FUNDAMENTAÇÃO
. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAR O CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. PENA-BASE REDIMENSIONADA.

CONCURSO DE CRIMES.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ACOLHIMENTO. PENA
FIXADA QUE ULTRAPASSA A PENA QUE SERIA APLICÁVEL NO CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA DA REGRA DE CUMULAÇÃO DAS PENAS MAIS BENÉFICA AO RÉU. PENA REDIMENSIONADA.

redução
DA PENA DE MULTA.
I
MPOSSIBILIDADE
.

Condição econômica do réu considerada para fixação do valor do dia multa (1/30 do salário mínimo).

RECURSO
CONHECIDO
e PROVI
d
O
em parte,

apenas para
readequar a pena-base devido ao aumento desproporcional e desprovido de fundamentação;
aplicar o concurso material mais benéfico ao apelante
e
redimensiona
r
a pena.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8009018-08.2024.8.05.0274, provenientes da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, em que figuram, como Apelante
Israel Souza Silva
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER DO RECURSO e
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
,

apenas para readequar a pena-base devido ao aumento desproporcional e desprovido de fundamentação;

aplicar o concurso material mais benéfico ao apelante e redimensionar

a pena nos termos do voto para
26 (vinte e seis) e 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
,

mantendo
incólume
os
demais
termos

d
a sentença condenatória,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06